Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABUSO SEXUAL COMETIDO EM AMBIENTE ESCOLAR. INFANTE. RELATO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOTERÁPICO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a eventual responsabilidade civil de centro de educação infantil de natureza privada pelos danos morais sofridos por criança vítima de abuso sexual perpetrado, de acordo com a causa de pedir, nas dependências da escola, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento psicoterápico indicado.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A obrigação de reparar os alegados danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. Em caso de abusos de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório se coerente, verossímil e condizente com o restante do conjunto probatório, pois, em sua maior parte, esses fatos são cometidos de modo clandestino, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. No caso dos autos, as evidências de abuso sexual foram confirmadas e detalhadamente descritas pelos profissionais médicos que examinaram a criança. 5.1. Ademais, o relato da infante se manteve uníssono nas diversas vezes em que foi ouvida, inclusive sob a técnica do “depoimento especial de criança”. 5.2. Também foi confirmada a existência das crianças apontadas como agressoras como alunos da mesma turma da vítima.
6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 4.1. No caso ora em análise, o dano decorre diretamente da omissão dos profissionais da escola, em relação aos deveres de cuidado, o que poderia ter sido evitado.
7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
8. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se afigura adequado para compensar a consumidora pelo dano moral experimentado.
9. Também é notória a necessidade de custeio, pela demandada, do tratamento psicoterápico indicado à infante, pelo tempo determinado por profissional habilitado a ser escolhido pela genitora da criança.
10. Recurso conhecido e provido.